Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. IMISSÃO NA POSSE. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. VALOR DAS BENFEITORIAS. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO ANALISADOS. MÉRITO. JUROS. TERMO A QUO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ART. 397, CC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR RECONVINDO NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS RECONVINTES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não houve concessão das benesses da justiça gratuita ao autor reconvindo, configurando erro material no dispositivo da sentença, visto que foi suspensa a exigibilidade do pagamento da verba de sucumbência.

2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.

2.1. Na hipótese dos autos, a questão da nova avaliação das benfeitorias erigidas sobre o imóvel litigioso suscitada pelos recorrentes já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão.

3. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da sentença recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes.

4. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.

5. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Art. 397 do CC.

6. São devidos os juros de mora sobre a indenização das benfeitorias a partir da sentença, data em que nasce a obrigação líquida e positiva.

7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

8. Recursos conhecidos. Recurso do autor reconvindo não provido. Recurso dos réus reconvintes parcialmente provido. Sentença reformada.